Tribunal: TJDFT
Processo: 0001435-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCREMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
1. Comprovada a efetiva participação do réu na empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
3. Nega-se o direito de os acusados recorrerem em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem incólumes.
4. Recursos conhecidos e improvidos.